Tribunal: STF
Processo: AI 584667
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO
ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
A alegada ofensa à Carta da
República, se existente,   dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, o
 que não enseja a abertura da via extraordinária.
Incidente,
ademais, no caso, o óbice da Súmula 454 desta colenda Corte.
Agravo
 desprovido.